Tribunal: TJSP
Processo: 0006749-47.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006749-47.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDSON DE OLIVEIRA MUNHOZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006749-47.2020.8.26.0482 -Voto no 22.433 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006749-47.2020.8.26.0482
Agravante: EDSON DE OLIVEIRA MUNHOZ
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 22.433
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto. Requisitos
não preenchidos. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.29/30 que indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto, pretendendo a reforma
da decisão (fls.01/04). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.15), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.08/14).
Mantida a decisão (fls.15), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006749-47.2020.8.26.0482 -Voto no 22.433 - FC
3
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.36/44).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Em que pese o Agravante ter
manifestado desejo de recorrer, sua Defesa técnica
deixou
de
apresentar
motivação
nas
razões,
postulando que o julgamento do recurso se dê à luz
do Direito aplicável à espécie.
Idêntico pedido de progressão de
regime foi formulado em 21.01.2020, o qual foi
indeferido em razão da ausência do requisito
subjetivo. Contra a decisão de indeferimento foi
interposto recurso, ainda pendente de julgamento
(Agravo em Execução no 7000249-40.2020.8.26.0482).
Acertada é a decisão agravada de
que “não há indícios de mudança em razão de não
ter
transcorrido
razoável
espaço
de
tempo,
permanecendo inalteradas a realidade dos fatos e a
situação processual do sentenciado” (fls.30).
Detentor
de
extensa
folha
de
antecedentes, reincidente em crime doloso, além de
praticar abandono e evasão do sistema prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006749-47.2020.8.26.0482 -Voto no 22.433 - FC
4
por duas vezes, não é crível que, em curto espaço
de tempo, o Agravante tenha mudado toda sua
natureza desajustada. Tanto é verdade que a
própria Defesa Técnica não encontrou motivação
suficiente para o novo pedido.
É o que basta para se ter como
correto e certeiro o indeferimento do instituto ao
Agravante, independentemente de outros argumentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR